Tribunal: STF
Processo: HC 267914
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAREM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000658-38.2025.7.00.0000/SP (e-doc. 2, p. 29-36).

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 187 (deserção) do Código Penal Militar (e-doc. 2, p. 1-2). O Juízo de 1ª instância rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inc. III, c/c art. 3º, al. “a”, todos do Código de Processo Penal Militar (e-doc. 2, p. 3-5).

3. O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar para receber a denúncia (e-doc. 2, p. 29-36).

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ausência de justa causa e ofensividade na conduta do paciente. Aduz que a ação penal é desproporcional, tendo em vista que o fato não possui a lesividade necessária para justificar a intervenção do Direito Penal Militar. Pondera a inexistência de prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado.

5. Requer:

“01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM no ReSE nº 7000658- 38.2025.7.00.0000/SP, publicado em 1712/2025, Evento 27, para reestabelecer a lúcida Decisão de 1º grau, proferida pela Dra. Vera Lúcia da Silva Conceição, que rejeitou a Denúncia ao identificar a absoluta ausência de justa causa e ofensividade na conduta, e ao realizar o indispensável filtro constitucional sobre a acusação, destacando com precisão que ... “... trata-se de suposto delito cometido em tempo de paz. Conquanto se saiba que o crime de deserção é crime contra o dever militar, classificado como crime de perigo abstrato e permanente, visando impedir a ausência prolongada e injustificada de militar na Organização Militar, a fim de que seja cumprida a missão constitucional das Forças Armadas (art. 142, caput, da CRFB), não houve prejuízos efetivos à Unidade Militar, tendo o militar sido substituído por um colega de farda”, fundamentação que demonstra que a persecução penal é desproporcional, vez que a estrutura militar permaneceu íntegra, revelando a futilidade de movimentar a máquina judiciária para punir um fato desprovido de lesividade social ou institucional; (original da Decisão) 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum; 
03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 
03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 
03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; (...)” (e-doc. 1,  p. 11-12)

É o relatório.

Decido.

6. No caso em exame, eis os elementos que respaldaram a inicial acusatória:

“Em 28 de abril de 2025, o denunciado passou a faltar ao expediente no Colégio Militar de São Paulo, sem autorização, completando, após a zero hora do dia 7 de maio de 2025, os dias preconizados em lei para que se consumasse o crime de Deserção. 
Em consequência disso, foi excluído do serviço ativo. 
Na data de 19 de maio de 2025, o desertor se apresentou voluntariamente na Unidade, e em 21 de maio de 2025 foi submetido a inspeção de saúde, sendo considerado apto para o serviço militar (Evento 29). Em Decisão datada de 20 de maio de 2025, esse d. Juízo concedeu liberdade provisória (Evento 19). 
No Evento 40, cópia do ato de reinclusão do desertor, fator bastante ao oferecimento da presente inicial. 
Os documentos que instruem os autos são aqueles enumerados no artigo 454 do Estatuto Processual Penal Militar, estando, portanto, caracterizado o delito e satisfeitas as condições de procedibilidade. 
Dessa forma, o denunciado, de forma livre e consciente, ao se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, por período superior a oito dias, praticou a conduta tipificada como crime de deserção. 
Ante o exposto, protesta o Órgão Ministerial pelo recebimento da presente Denúncia, com a citação de JOÃO PEDRO PERA DANIELATO para se ver processar e julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso no crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar.” (e-doc. 2, p. 1-2, grifos nossos)

7. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito para determinar o recebimento da denúncia, o STM assentou:

“Não obstante os argumentos trazidos pela Defesa, o pleito apresentado pelo Parquet das Armas merece ser acolhido, como passo a expor. 
De início, verifica-se que a peça acusatória preenche os requisitos legais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia descreveu os fatos com clareza – a ausência injustificada do soldado, por prazo superior a oito dias – e indicou a tipificação no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), permitindo ao Acusado compreender perfeitamente a acusação e exercer sua defesa.
Eventuais omissões relativas a circunstâncias posteriores ao crime, como a apresentação voluntária do Acusado no 12º dia, não tornam a denúncia inepta. Os fatos foram devidamente narrados, sendo que a classificação jurídica feita pelo Ministério Público não vincula o Juízo, cabendo ao órgão julgador reconhecer eventuais atenuantes ou minorantes no momento adequado, nos termos do princípio iura novit curia e das regras de aplicação da pena (CPM, art. 75). 
Registre-se, ademais, que os autos vieram instruídos com os documentos exigidos – Termo de Deserção, diligências no endereço do militar, entre outros –, satisfazendo a condição específica de procedibilidade para a persecutio criminis. 
Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a decisão recorrida, ao invocar razões de política criminal e o princípio da intervenção mínima para rejeitar a denúncia, “ultrapassou os limites do juízo de admissibilidade”, que se cinge a verificar a materialidade do crime e os indícios mínimos de autoria (CPPM, art. 30). 
Em suma, a denúncia atende ao art. 77 do CPPM e ao art. 41 do CPP comum, descrevendo fatos típicos em tese e indicando o acusado, de modo suficiente para a deflagração da ação penal militar. 
Os autos revelam, ademais, sólida justa causa para o prosseguimento da ação penal. Consta do Termo de Deserção – lavrado e publicado em boletim conforme art. 454 do CPPM – que, transcorrido o prazo legal de mais de oito dias de ausencia do militar de sua unidade (Colégio Militar de São Paulo) sem autorização, consumou-se em tese o delito de deserção. 
O Comando da Organização Militar informou não haver qualquer afastamento regular (férias, licença etc.) no período, e foram realizadas diligências no endereço do soldado, confirmando-se sua ausência injustificada. Há, ainda, Ata de Inspeção de Saúde, declarando-o apto para o serviço militar, e ato de reinclusão, com efeitos a partir de 19/5/2025. 
Tais documentos comprovam a materialidade do crime (a ausência prolongada) e apontam com segurança a autoria ao próprio soldado, único beneficiário de sua falta ao serviço. Ou seja, há nos autos elementos concretos mínimos – Termo de Deserção, informações da unidade, diligências, Ata de Inspeção de Saúde e ato de reinclusão – que satisfazem as exigências do art. 30 do CPPM (prova do fato e indícios de autoria).
Logo, não procede a alegação defensiva de “meros indícios” ou de ausência de comprovação da materialidade. A PGJM, nesse ponto, é expressa ao refutar a equiparação – feita pela defesa – entre “justa causa” e prova plena: para o recebimento da denúncia, basta lastro mínimo consistente, exatamente o que se extrai dos documentos oficiais constantes da IPD. 
Lado outro, os apontamentos da Defesa acerca de pretensas “contradições, omissões relevantes ou pontos obscuros” ou ainda de ausência de “concatenação lógica” não se sustentam. 
A narrativa acusatória possui encadeamento claro e lógico: o soldado ausentou-se em 28/4/2025 sem licença, permaneceu ausente pelos oito dias seguintes até 7/5/2025 (data da consumação em tese), foi declarado desertor e excluído do serviço ativo a partir dessa data; posteriormente apresentou-se espontaneamente em 19/5/2025, sendo reincluído para fins de procedimento. Estes fatos, devidamente corroborados pelos documentos oficiais, conferem plena inteligibilidade à imputação. 
Observe-se, ainda, que a própria Magistrada reconheceu a subsunção típica (“o crime de deserção se consumou, em tese, no dia 7/5/2025”) e apenas invocou razões de política criminal para rejeitar a inicial – exatamente a antecipação de mérito que a PGJM aponta como incompatível com a fase de admissibilidade. Não há incongruência capaz de prejudicar a defesa. Pelo contrário, a defesa teve ciência clara dos fatos imputados, o que afasta qualquer alegação de inépcia. 
(...)
A decisão recorrida aventou que, acaso processado e condenado, o Acusado provavelmente sofreria pena branda (pena-base e intermediária no mínimo legal, ainda com a incidência da minorante), o que “inevitavelmente” conduziria a indulto, tornando contraproducente a persecução. 
Com a devida vênia, essa fundamentação é impertinente ao juízo de admissibilidade: o art. 395, III, do CPP exige a verificação de justa causa (materialidade e indícios de autoria), não um prognóstico de (in)utilidade executória futura. O eventual indulto constitui hipótese de extinção da punibilidade posterior ao trânsito em julgado, não servindo para obstar o processo. (...)” (e-doc. 2, p. 32-35, grifos nossos)

8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal.

9. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, satisfazendo-se com indícios suficientes de autoria e materialidade da prática criminosa. Circunstâncias essas que, no caso concreto, restaram demonstradas diante da presença do Termo de Deserção, informações da unidade, diligências, Ata de Inspeção de Saúde e ato de reinclusão, todos a indicarem a existência de crime de deserção.

10. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “[n]ão se exige, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça de acusação e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente” (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).

11. Assim, como ressaltado pelo STM, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator